Tribunal: TJBA
Processo: 0047186-21.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0047186-21.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: SULNORTE SERVICOS MARITIMOS LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE BARACHISIO LISBOA, RODRIGO ROCHA RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. INCIDÊNCIA DO ISS SOBRE OS SERVIÇOS DE REBOCAGEM MARÍTIMA E ATRACAÇÃO. DIFERENÇA ENTRE OS SERVIÇOS. NECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA NA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA
a Lei Complementar nº 56/1987, na redação determinada pelo Decreto-Lei nº 406/1968.
IMPOSTO DEVIDO PARA OS SERVIÇOS DE ATRACAÇÃO E INDEVIDO PARA OS DE REBOCAGEM. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CUSTAS E HONORÁRIOS RECÍPROCOS E FIXADOS.

1 - Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele se se conhece.

2 - Em sede tributária, impera, por expressa disposição do art. 150, inciso I, da Constituição Federal, o princípio da legalidade, que veda aos entes estatais a exigência de tributo sem lei que o estabeleça, sendo que em relação ao Imposto So
b
re Serviços – ISS, somente os serviços expressamente listados no anexo do regulamento do ISS, vigente à época dos fatos, são passíveis de incidência tributária.

3 - Autuação feita em procedimento fiscalizatório tomando por base as notas fiscais emitidas pela recorrida no período de fevereiro a outubro do ano de 1998, nas quais se verifica a descrição da operação

atracação
,
sendo que, em algumas delas consta, também, a anotação, por carimbo, de que se trata de

“serviços de rebocagem marítima prestados por RBS no auxílio as manobras do navio acima nas proximidades dos cais”
,
e em outros, a anotação de que a nota fiscal fora
cancelada
., não tendo o Município de Salvador se insurgido quanto a tais anotações, se concluindo pela autenticidade das informações e eficácia de seus efeitos.

4 - Notas canceladas, por ausência de fato gerador, não se submetem a incidência tributária, se mostrando indevida a pretensão exequenda.

5 - S
erviços de atracação. Previsão no item 87, da Lista Anexa a
Lei Complementar nº 56/1987, na redação determinada pelo Decreto-Lei nº 406/1968. Legalidade da
cobrança do ISS, pelo Município.

6 -
À
época do ocorrido, fevereiro a outubro de 1998, o serviço de rebocagem não estava previsto na Lista Anexa da Lei Complementar nº 56/1987, como sujeito à cobrança de ISS. A atividade de rebocagem é diversa e não congênere ou acessória ao serviço de atração, podendo este ser efetuado com ou sem o auxílio de rebocagem. Não incidência de ISS, por falta de previsão legal.

7 -Em relação as notas fiscais referentes aos serviços de rebocagem, a autuação procedida pelo Fisco Municipal, com a subsequente execução fiscal, mostrou-se indevida.

8 - APELAÇÃO CONHECIDA e PARCIALMENTE PROVIDA. Improcedência dos embargos à execução fiscal exclusivamente em relação a autuação relativa às notas fiscais de serviços de atracação. Sentença mantida em face das demais notas fiscais constantes do procedimento administrativo fiscal.

9 - Custas processuais e honorários advocatícios fixados no voto.